Tribunal: TJSP
Processo: 1007127-93.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
- Seguro de vida em grupo - Cancelamento do seguro - Pretensão de manutenção do contrato de seguro de vida nas condições estipuladas na última apólice - Impossibilidade, diante da existência de cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes - Inexistência de abusividade - Princípio da autonomia da vontade, que

Ementa:
- Seguro de vida em grupo - Cancelamento do seguro - Pretensão de manutenção do contrato de seguro de vida nas condições estipuladas na última apólice - Impossibilidade, diante da existência de cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes - Inexistência de abusividade - Princípio da autonomia da vontade, que prevalece nas relações contratuais, impede obrigar a seguradora a contratar e implica afastar pedido indenizatório, ausente ilícito - Apelo não provido.